Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-11.2019.8.26.0159
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão que negou a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária – Alegação de omissão em relação aos pleitos subsidiários de pagamento das despesas processuais ao final do processo, ou parcelamento – Documentos colacionados aos autos que comprovam condições financeiras para arcar com as despesas do processo – Pedidos indeferidos – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão que negou a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária – Alegação de omissão em relação aos pleitos subsidiários de pagamento das despesas processuais ao final do processo, ou parcelamento – Documentos colacionados aos autos que comprovam condições financeiras para arcar com as despesas do processo – Pedidos indeferidos – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000344-11.2019.8.26.0159/50000, da Comarca de Cunha, em que é embargante ENEAS
ROBERTO DE TOLEDO, é embargado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000344-11.2019.8.26.0159/50000 -Voto no 11059
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11059
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000344-11.2019.8.26.0159/50000
COMARCA: CUNHA VARA ÚNICA
EMBARGANTE: ENÉAS ROBERTO DE TOLEDO
EMBARGADA: ELEKTRO REDES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição contra decisão que
negou a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária

Alegação de omissão em relação aos pleitos subsidiários de
pagamento das despesas processuais ao final do processo, ou
parcelamento
Documentos colacionados aos autos que
comprovam condições financeiras para arcar com as despesas do
processo Pedidos indeferidos Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra a r. decisão de fls. 160/162, que indeferiu o pleito de
gratuidade judiciária, determinando ao apelante o recolhimento do
valor relativo ao preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de
não conhecimento da Apelação, por deserção.
Alega o embargante que a r. decisão
padece do vício de omissão, uma vez que deixou de analisar os
pedidos subsidiários de pagamento das despesas processuais ao
final do processo, ou parcelamento dos valores em, no mínimo,
cinco parcelas.
É o relatório.
Nota-se que, de fato, a r. decisão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000344-11.2019.8.26.0159/50000 -Voto no 11059
3
omissa com relação aos pleitos subsidiários.
Portanto, supro a omissão detectada,
passando a constar da r. decisão o seguinte:
“Pelas mesmas razões

constatação de que o recorrente aufere renda mensal
de R$ 3.587,00 , fica indeferido o diferimento do
pagamento das custas ao final do processo, bem como
o parcelamento dos valores.”
Posto isto, pelo meu voto, acolho os
Embargos de Declaração, sem efeito modificativo.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora